Tribunal: TJDFT
Processo: 0739258-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0739258-58.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, descrever os Autos de Infração de Trânsito impugnados na presente demanda, bem como aclarar quanto à diferença entre a pretensão da demanda deduzida nesta seara e a aquela contida no processo n.o 0739287-11.2020.8.07.0016. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito